Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725361-02.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FILIPE MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (1o APELANTE) E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (2o APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS PENAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS OS RECURSOS DEFENSIVOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o apelante foi autor do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. 2. No caso em análise, o reconhecimento não violou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que, tanto informalmente na delegacia quanto na fase judicial, o primeiro apelante foi reconhecido pela ofendida como sendo o autor da subtração do aparelho celular, mediante o emprego de uma faca. Ademais, o reconhecimento restou corroborado com os demais indícios concretos da autoria delitiva, mormente porque, em Juízo, a vítima e a testemunha policial narraram de modo harmônico e coerente que anteriormente havia a descrição das características físicas do autor do crime e da camisa verde utilizada no momento do fato criminoso, sendo que a mesma vestimenta foi localizada na residência do referido réu. 3. Não há que se falar em absolvição, pois o acervo probatório, consistente nos depoimentos inquisitorial e judicial colhidos durante a instrução processual, demonstra que o apelante comprou o objeto sabendo da origem ilícita, no exercício de atividade comercial. 4. No caso dos autos, não há dúvidas de que o réu agiu dolosamente, pois adquiriu um aparelho celular de uma pessoa na "Feira do Rolo" de Ceilândia/DF, sem ao menos se cercar de certos cuidados, como recibo de pagamento ou nota fiscal, afastando a presunção de boa-fé do adquirente, bem como evidenciando que o aparelho de telefone celular tinha origem ilícita. 5. No crime de receptação, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que a aquisição do bem se deu de forma lícita, o que não ocorreu nos presentes autos. 6. Não deve ser acolhido o pedido de desclassificação para crime de receptação simples, sob o argumento de que a acusação não demonstrou que o apelante exercia atividade empresarial de venda do produto adquirido, visto que o objeto do crime foi comprado e revendido pelo segundo recorrente em contexto de comércio irregular, como costumava agir de acordo com seu depoimento. 7. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o segundo apelante em nenhum momento confessou, mesmo que parcialmente ou de forma qualificada, o delito pelo qual foi acusado, bem como o Magistrado sentenciante não utilizou seus depoimentos para fundamentar a autoria delitiva, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a elevação do quantum de exasperação das penas-bases. 9. Correta a fixação do regime inicial samiaberto se o réu, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, não é reincidente e teve apenas uma circunstância judicial avaliada negativamente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 10. Recursos conhecidos. Não providos os recursos defensivos. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público: para, mantida a condenação do 1o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), recrudescer o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena, elevando a reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto; e para, mantida a condenação do 2o apelante nas sanções do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada), recrudescer o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena, elevando a reprimenda de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal; e 386, incisos II, VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.896.226/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010